Tribunal: TJMT
Processo: 1011986-39.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011986-39.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WANDERLEY PODADEIRO - CPF: 592.901.701-82 (APELANTE), RODRIGO VILLELA EIRAS BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 014.797.866-16 (ADVOGADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (APELANTE), WANDERLEY PODADEIRO - CPF: 592.901.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA N. 1.313/STJ. VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por advogado contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer movida por seu representado, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento, mas fixou honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 em desfavor de cada réu.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao recorrente; e (ii) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demandas que tratam do direito fundamental à saúde, diante do Tema repetitivo n. 1.313, do STJ.

III. Razões de decidir

3. O pedido de gratuidade da justiça merece acolhida, comprovada a hipossuficiência do recorrente.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema repetitivo n. 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN), fixou entendimento vinculante de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa.

5. Considerando a complexidade moderada da causa, o zelo profissional, o tempo de tramitação e a relevância social do direito tutelado, adequada a majoração da verba honorária para R$ 12.700,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente que comprovar hipossuficiência. 2. Nas demandas de fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema n. 1.313/STJ.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º; 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), Relª
Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
1ª Seção, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo advogado Edimar Elias Paulino, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta Wanderley Podadeiro, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para compelir os Apelados ao fornecimento do medicamento de alto custo Ipilimumabe 60mg associado com Nivolumabe 180mg, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais) em desfavor de cada ente demandado (id. 204226190, págs. 01/07).

O Apelante, inicialmente, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento do preparo recursal e, no mérito, sustenta que, embora reconheça o acerto da sentença, quanto à procedência do pedido inicial, houve equívoco no arbitramento da verba honorária.

Argumenta que o valor da causa foi devidamente atribuído, nos termos do artigo 292, do Código de Processo Civil, alcançando a quantia de R$ 466.392,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais), correspondente ao custo anual do tratamento pleiteado.

Alega que não se trata, portanto, de causa com proveito econômico inestimável ou irrisório, razão pela qual não se aplica a regra excepcional do arbitramento por equidade.

Defende que a fixação dos honorários deveria observar os parâmetros previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em percentual sobre o valor atualizado da causa, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076, segundo a qual é vedada a fixação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo prevalecer os percentuais legais.

Assevera que o montante arbitrado afronta a dignidade da profissão, por não ser apto a remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido, correspondendo a menos de 1% (um por cento) do valor da causa.

Ao final, requer a majoração da verba honorária para patamar não inferior a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso apresentaram as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (ids. 204226197, págs. 01/05 e 204226198, págs. 01/13, respectivamente).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 204939661, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 205374677, págs. 01/07).

Com o julgamento do referido IRDR, os autos foram levados à conclusão (id. 317145396, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

o advogado Edimar Elias Paulino insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta Wanderley Podadeiro, julgou procedente o pedido formulado na inicial, mas fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em apenas R$ 1.000,00 (mil reais) em desfavor de cada ente demandado
.

Denota-se dos autos que Wanderley Podadeiro
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, objetivando compelir os entes requeridos a fornecerem os medicamentos Ipilimumabe 60mg associado com o Nivolumabe 180mg.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, a fornecerem o medicamento
CABOZANTINIBE 40MG, 30 (trinta) comprimidos por mês, sendo 01 (um) comprimido por dia, até a progressão da doença,

em favor de
WANDERLEY PODADEIRO
, em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido, ainda que posteriormente haja alteração na prescrição de miligramas ou até alteração da medicação por outra compatível com o tratamento e a patologia, sem custo e ônus ao autor, a contar do recebimento da ordem judicial.

RETIFICO em parte a tutela concedida em liminar, passando a constar na liminar o deferimento da medicação Cabozantinibe 40MG, 30 (trinta) comprimidos por mês, sendo 01 (um) comprimido por dia, até a progressão da doença, devendo os requeridos fornecerem a parte autora no prazo de até 05 (cinco) dias.

Considerando que o tratamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueio de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.

Sem custas, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno as partes requeridas em honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) em desfavor de cada requerido, nos termos do art. 85, §2º e §8º do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o advogado Edimar Elias Paulino interpôs o presente Recurso de Apelação Cível,
cujas razões se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, formulado pelo Recorrente.

Da Gratuidade da Justiça

O Apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não ter condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de Gratuidade da Justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

“Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

No caso vertente, entendo que o pedido deve ser concedido, já que o Apelante trouxe aos autos a cópia da declaração de imposto de renda, demonstrando a insuficiência de recursos, ou seja, comprovou a sua hipossuficiência financeira (id. 204226193, págs. 01/08).

Dessa forma, tenho que o pedido de gratuidade da justiça deve ser concedido.

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pelo Apelante.

Do Mérito

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, o Superior Tribunal de Justiça
,
em 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp
s
n
s
. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313),
de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313
,
do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra
, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pel
o advogado Recorrente
na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
12.
7.00,00 (
doze mil e setecentos reais
), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo advogado Edimar Elias Paulino, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025